Tribunal: TJMT
Processo: 1016890-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016890-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desapropriação, Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PONTALESTE LTDA - CNPJ: 15.370.893/0001-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE JOAO BARCELOS BRUM - CPF: 020.823.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DOLORES GUIMARAES BRUM - CPF: 276.643.411-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. DEPÓSITO PRÉVIO E URGÊNCIA COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de imissão provisória na posse em ação expropriatória por utilidade pública.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da concessão de imissão provisória na posse em processo expropriatório, analisando-se: (i) a configuração de preclusão
pro judicato
em face de decisão anterior condicionante; (ii) a demonstração da urgência administrativa declarada; e (iii) a adequação do depósito prévio aos parâmetros legais estabelecidos.

III. Razões de decidir
:

3. Inexiste preclusão
pro judicato
quando a decisão anterior expressamente condiciona nova análise ao implemento de requisito específico, configurando-se fato superveniente apto a ensejar o reexame da pretensão.

4. A urgência declarada em decreto expropriatório goza de presunção de legitimidade e veracidade, constituindo ato discricionário da Administração não sindicável pelo Poder Judiciário, salvo manifesta ilegalidade.

5. O depósito prévio, ainda que questionado quanto ao montante, atende aos requisitos legais quando realizado com base em avaliação técnica administrativa, assegurada a complementação indenizatória na fase conclusiva do processo expropriatório.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Preenchidos os requisitos legais de urgência declarada e depósito prévio, a imissão provisória na posse deve ser concedida em processo de desapropriação por utilidade pública, garantindo-se ao expropriado o direito à justa indenização ao final.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 3.365/1941, arts. 15 e 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.808.482/RS, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 8.10.2024; TJMT, N.U 1018142-18.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.2.2025; TJMT, apelação/remessa necessária 133035/2016, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.3.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IMOBILIÁRIA PONTALESTE LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação de desapropriação n. 1010863-66.2024.8.11.0004, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a agravante e o
ESPÓLIO DE JOÃO BARCELOS DOLORES GUIMARÃES BRUM
, deferiu o pedido de imissão provisória na posse.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão agravada viola o instituto da preclusão
pro judicato
, uma vez que o pedido havia sido anteriormente indeferido por entender ser necessária avaliação judicial prévia. Ademais, alega a ausência de urgência efetiva e inadequação do valor depositado, que representa avaliação unilateral do expropriante, manifestamente inferior ao valor de mercado do bem.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir o pedido de imissão provisória na posse.

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 290394376).

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada no Id. 299822882, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 301161368, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
IMOBILIÁRIA PONTALESTE LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação de desapropriação n. 1010863-66.2024.8.11.0004, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a agravante e o
ESPÓLIO DE JOÃO BARCELOS DOLORES GUIMARÃES BRUM
, deferiu o pedido de imissão provisória na posse.

Na origem, alega-se a necessidade de desapropriação de área de 40.210,00 m2 para implantação de posto fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso em Pontal do Araguaia (MT), nas margens da rodovia BR-070.

Inicialmente, o d. Juízo
a quo
indeferiu o pedido de imissão provisória na posse, em razão da ausência de depósito prévio, consignando, contudo, a possibilidade de
“
nova análise assim que efetuado o depósito
” (autos de origem, Id. 173858614 – Pág. 3).

Com a efetivação do depósito de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), o d. Juízo
a quo
deferiu a medida em 6.5.2025, autorizando
“
a imissão provisória do autor sobre a posse do seguinte bem: área de 40.210,00 m2, desmembrada de uma área maior matriculada sob o n. 43.659 no Cartório do 1o Ofício – Registro Imobiliário de Barra do Garças/MT, para os fins declarados no Decreto Expropriatório n. 789, de 01 de abril de 2024
” (trecho da decisão agravada, autos de origem, Id. 192979474 – Pág. 3).

A controvérsia cinge-se a verificar a legalidade da imissão provisória na posse, examinando-se os pressupostos de urgência e do depósito prévio, à luz das alegações recursais.

Pois bem.

O reexame do pedido de imissão provisória na posse decorreu de fato superveniente, qual seja, o depósito do montante de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) efetivado posteriormente ao indeferimento da pretensão liminar anterior, afastando-se, assim, a alegação de preclusão.

Já a urgência para a imissão provisória foi expressamente declarada no art. 5o do Decreto Expropriatório n. 789/2024 (autos de origem, Id. 173237470), ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse sentido:

“
Os atos administrativos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, de modo que somente em situações excepcionais, e desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar a desconsideração das informações prestadas por agente administrativo
” (STJ, REsp 1.808.482/RS, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8.10.2024, publicado no DJe em 14.10.2024).

Por outro lado, a alegação da parte agravante de que a obra estaria condicionada a outras desapropriações representa uma indevida incursão no mérito administrativo, matéria afeta à discricionariedade do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se em tais critérios, salvo em caso de ilegalidade manifesta, o que não se demonstra nos autos.

A propósito:

“
Inexistindo ilegalidade no procedimento de desapropriação de bens imóveis, por utilidade pública, não cabe ao Judiciário adentrar ao mérito administrativo
.” (TJ-MT, apelação/remessa necessária 133035/2016, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 5.3.2018).

Ademais, em processo de desapropriação por utilidade pública, admite-se somente a discussão sobre “
vício do processo judicial ou impugnação do preço
” (art. 20 do Decreto-Lei n. 3.365/1941), devendo as outras questões ser objeto de pretensão própria.

Quanto à discordância da parte agravante sobre o valor da indenização, cuida-se de questão a ser solvida no juízo de origem, ante a necessidade de realização de perícia para apuração da justa indenização. Por outro lado, “
a imissão provisória na posse em desapropriação por utilidade pública pode ser concedida mediante depósito prévio, ainda que inferior ao valor de mercado, desde que garantida à complementação ao final do processo
” (TJ-MT, N.U 1018142-18.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.2.2025, publicado no DJE em 27.2.2025).

O montante depositado de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), apurado por órgão técnico da Administração, não se mostra de baixo valor, e eventual diferença será, ao final, devidamente complementada, o que afasta a alegação de prejuízo irreversível.

Dessa forma, verifica-se que a decisão agravada observou os requisitos preconizados no art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, uma vez que a urgência foi devidamente declarada e o depósito prévio foi efetivamente realizado. As teses recursais não conseguem infirmar a legalidade da medida adotada, a qual ponderou adequadamente os interesses em conflito, conferindo prevalência à continuidade de obra de relevante interesse público.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025